Tribunal: TJDFT
Processo: 0718982-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718982-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON ROCHA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Diante da certidão de ID 71792088, encaminhem-se os autos ao Desembargador Relator Teófilo Rodrigues Caetano Neto. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator